Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708135-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDIL FREITAS FORTES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S - ME, ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 15491838), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0709379-34.2019.8.07.0018, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a alegação de quitação do débito referente ao período em que o Agravante foi Subscretário de Turismo. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal em desfavor do ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO E CARLOS EDIL FREITAS FORTES. Após a apresentação deste cumprimento de sentença todos os requeridos foram intimados a se manifestar. A RBC- REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO apresentou impugnação. Alegou preliminarmente, a prescrição do presente cumprimento de sentença. E solicitou a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação. Informou ainda, que o Distrito Federal convocou o ora impugnante para a regularização de pagamento, firmando transação quanto ao uso desde o seu início (ID 46101868), parcelando-o e que as parcelas já foram pagas. O Exequente apresentou resposta à impugnação, alegou a inocorrência de prescrição, a invalidade do termo de parcelamento de crédito (ID 46101868) e oficiou pela não concessão do efeito suspensivo requerido. O executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, alegou a ausência da certidão de trânsito em julgado na ação popular, peça essencial para ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição para o ajuizamento do feito e da cobrança dos valores. Por fim, alegou a ilegitimidade ad causam, pois não era mais secretário de turismo à época da citação. E caso não reconhecida a falta de legitimidade para que seja limitada ao período em que permaneceu no cargo de Secretário (05/07/2000 – 29/08/2000). O MPDFT apresentou resposta à impugnação apresentada. Requereu, inicialmente, a juntada da certidão de trânsito em julgado do executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES pelo cartório da 2a Vara de Fazenda Pública. Por fim, refutou todas as alegações apresentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Preliminarmente, passo à análise da prescrição da pretensão executiva. A sentença exequenda transitou em julgado em 14/03/2007. O cumprimento de sentença iniciou com o pagamento pelas requeridas de honorário de sucumbência em 2008 e teve continuidade com a determinação judicial para produção de provas para liquidação dos valores devidos. Dessa forma, o cumprimento de sentença iniciou e teve seu curso mantido por diversas decisões que o impulsionaram. Diante da inércia do autor da ação popular, o MPDFT teve deferido seu pedido para ingresso no polo ativo no cumprimento de sentença no ano de 2014. Ante o exposto, o presente ajuizamento do cumprimento de sentença não foi alcançado pelo prazo prescricional alegado pelos executados, pois já teve a fase de execução anteriormente o seu início nos autos físicos e determinado posteriormente seu arquivamento para tramitação no PJE. Passo à análise da prescrição quanto ao direito material em que se funda a ação de execução. Trata-se de matéria de trato sucessivo, se renovando mensalmente o fundo de direito. A taxa mensal de ocupação do imóvel. Logo, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos ao ajuizamento da ação popular, o qual interrompeu o prazo prescricional. Cumpre ressaltar, que não há na decisão exequenda análise de dolo ou culpa que justifique a imprescritibilidade do ressarcimento alegada pelo MPDFT. Quanto a ilegitimidade alegada por CARLOS EDIL FREITAS FORTE, esta deveria ter sido requerida e analisada anteriormente durante a ação popular. Entretanto, o executado se manteve inerte durante o curso do processo. Não apresentando contestação e apelação das decisões judiciais para alegar a ilegitimidade ora apontada. Frisa-se que, apesar de não ter o MPDFT juntado aos autos a certidão de trânsito em julgado, não há dúvidas desse fenômeno processual quanto ao executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES, pois o mesmo sequer apelou da sentença, embora devidamente intimado. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito pela executada RBC, o prosseguimento da execução não acarretará ao referido réu dano de difícil ou incerta reparação suscetível de efeito suspensivo. Trata-se apenas de ressarcimento do período de ocupação irregular de uso do bem público. A alegação da executada RBC de já ter quitado a dívida não encontra razão na análise dos documentos apresentados. Apesar de ter realizado a regularização posterior do uso do imóvel e adicionalmente um termo de acordo de parcelamento da dívida de parte do período em que usou irregularmente o imóvel. Tal transação não abrangeu todo o tempo de uso indevido. O referido termo (ID 46101868) trata do período entre 10/02/1997 e 07/11/2007. O uso irregular do bem ocorreu desde junho de 1990 perdurando até agosto de 2008 com a assinatura do devido contrato de concessão de uso de bem imóvel (ID 46101768). Portanto, ainda pendente o pagamento de valores não abrangidos pelo termo de parcelamento. Frisa-se que os valores a serem ressarcidos ficam limitados aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular. Dessa forma, o período de ressarcimento deverá abranger os valores devidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular até a data inicial do termo de parcelamento (10/02/1997). E, ainda, os valores compreendidos entre a data final do acordo (07/11/2007) e a data da devida regularização do uso de bem público (12/08/2008). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para limitar o período de ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida. Fixo os honorários do cumprimento de sentença em 10% do valor do excesso apurado. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores devidos, conforme os parâmetros apresentados. O Executado interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) na sentença exequenda houve responsabilização do Secretário de Turismo, mas que nunca ocupou este cargo; ii) ocupou o cargo de Subsecretário de Turismo e apenas no período de 5/7/2000 a 29/8/2000; iii) sua citação nos autos principais ocorreu em 22/9/2000, quando já não era mais Subsecretário de Turismo; iv) deve ser declarada a nulidade absoluta dos autos principais em razão da ilegitimidade do Agravante; v) já houve quitação do débito referente ao período em que o Agravante ocupou o cargo de Subsecretario de Turismo, devendo ser extinto o cumprimento de sentença; vi) a decisão agravada reconheceu a existência de um termo de acordo no período compreendido entre 10/2/1997 a 7/11/2007, no qual se inclui o tempo em que o Agravante foi Subsecretario de Turismo, estando então quitado tal período; vii) O MPDFT, ao agravar da mesma decisão (0707588-50.2020.8.07.0000), não recorreu das parcelas que foram objeto do acordo, havendo transitado em julgado esta parte da dívida; Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, em razão do risco de o Agravante sofrer constrições por uma dívida que não lhe pertence. No mérito, requer que seja declarada a nulidade absoluta dos autos principais com base na ilegitimidade do Agravante. Subsidiariamente, que seja reconhecido como quitado o débito no período em que o Agravante ocupou o cargo de Subsecretário do Turismo, de modo que o cumprimento de sentença seja extinto em relação ao Agravante. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 15491842). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a alegação de quitação do débito referente ao período em que o Agravante foi Subscretário de Turismo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico parcialmente das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Verifico nos autos de origem que há cópia da sentença exequenda e do acórdão proferido em apelação, confirmatório da sentença, por meio dos quais os réus foram condenados solidariamente a ressarcir o erário quanto aos valores correspondentes à taxa de ocupação, uma vez que permitiram à Ré RBC a ocupação das instalações da torre de TV de Brasília sem licitação prévia. O Agravante alega em seu recurso que nunca foi Secretário de Turismo, mas tão somente Subsecretário no período de 5/7/2000 a 29/8/2000. Com efeito, juntou aos autos Declaração do Governo do Distrito Federal, segundo a qual exerceu o cargo de Subsecretário do Turismo entre 5/7/2000 a 29/8/2000. Foi ainda Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – ADETUR – entre 1/9/2000 a 29/11/2000. O período em que o Agravante ocupou cargos na Secretaria do Turismo e na ADETUR está inserido no período objeto de cobrança da taxa de ocupação (junho/1990 a agosto/2008). Além disso, o Agravante foi citado nos autos principais como ele mesmo reconhece no dia 22.9.2000, mas não apresentou contestação, tampouco interpôs apelação em face da sentença que o condenou. Assim, não lhe cabe alegar, apenas em sede de cumprimento de sentença, preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não foi Secretario de Turismo ou de que foi citado nos autos após saída do cargo de Subsecretário, notadamente porque parte do período cobrado coincide com o período em que o Agravante esteve na Secretaria de Turismo. Sobre o termo de acordo de parcelamento da dívida, na decisão agravada restou reconhecido que: O referido termo (ID 46101868) trata do período entre 10/02/1997 e 07/11/2007. O uso irregular do bem ocorreu desde junho de 1990 perdurando até agosto de 2008 com a assinatura do devido contrato de concessão de uso de bem imóvel (ID 46101768). Portanto, ainda pendente o pagamento de valores não abrangidos pelo termo de parcelamento. Conforme dito, o Agravante exerceu o cargo de Subsecretário do Turismo entre 5/7/2000 a 29/8/2000 e foi Diretor-Presidente da ADETUR entre 1/9/2000 a 29/11/2000. De fato, nessa fase de cognição sumária, verifico que o débito do período correspondente ao ocupado pelo Agravante na Secretaria do Turismo já foi objeto de acordo de parcelamento de dívida. Outrossim, apesar de o Agravante ter sido condenado de forma solidária na sentença, ele não pode ser responsabilizado por irregularidades ocorridas antes ou após ter ocupado o cargo na Secretaria de Turismo ou na ADETUR, devendo-se concluir que a solidariedade restringe-se ao período em que esteve na Pasta ou na autarquia. Se houve, conforme reconhecido na decisão agravada, quitação do débito relativo ao período de ocupação entre julho a novembro do ano de 2.000, há probabilidade de provimento do recurso no tocante à alegação de que não existe mais dívida a ser cobrada do Agravante. Destaque-se que, no agravo de instrumento n. 0707588-50.2020.8.07.0000, interposto pelo MPDFT contra a mesma decisão ora agravada suscitou-se apenas a tese de imprescritibilidade do pedido de ressarcimento das parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação popular. O MPDFT não se insurgiu contra a parte da decisão que reconheceu a parcial quitação da dívida por meio do acordo de parcelamento que abrangeu o período de 10/2/1997 a 7/11/2007. Há no presente caso também o risco de dano, uma vez que o Agravante pode ter o patrimônio constrito por dívida que não lhe é exigível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020 18:29:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador